Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739263-89.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL AGUAS GLARAS II EMBARGADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Residencial Águas Claras II (Id. 64639628) em face da decisão Id. 64224896, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Embargante sustenta que há contradição na r. decisão, pois o arresto cautelar foi deferido no Agravo de Instrumento n. 0739315-85.2024.8.07.0000, distribuído para a 8a Turma Cível, o que demonstra a necessidade de adequação do julgado àquele proferido por outra Turma deste Tribunal de Justiça. Reafirma que o arresto cautelar é necessário para assegurar o resultado útil do processo, pois a Embargada pode dissipar ou ocultar bens, o que tornará ineficaz futura execução. Por fim, requer que o recurso integrativo seja provido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatos, pede o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante vícios supostamente verificados na decisão embargada. Em síntese, que há contradição na decisão referida, pois o pedido de arresto cautelar foi concedido no Agravo de Instrumento n. 0739315-85.2024.8.07.0000, distribuído para a 8a Turma Cível, o que demonstra a necessidade de adequação deste julgado ao da outra Turma deste Tribunal de Justiça. Esclarece que a existência de ações judiciais e protestos em desfavor do Embargado demonstra a necessidade de se deferir o arresto cautelar. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos se houve omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. No caso concreto, não assiste razão ao Embargante. Ocorre que foi destacado na decisão embargada, de forma clara, que “a r. decisão apenas reconheceu o direito à resilição unilateral e afirmou, expressamente, que os efeitos daí decorrentes dependem de dilação probatória...”. É importante ressaltar que, no estágio atual, inexiste qualquer condenação em desfavor da Embargada e os efeitos da rescisão do contrato serão esclarecidos no decorrer do processo. No mais, a r. decisão pontuou que “o arresto de bens/valores é medida extrema que somente pode ser autorizada se houver provas contundentes que convençam o magistrado dos valores devidos à parte credora, o que não ocorre no caso em comento”. Igualmente sem razão o Embargante ao afirmar que o r. decisão contradiz o entendimento firmado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0739315-85.2024.8.07.0000, em curso na 8a Turma Cível. Sobre o tema, registro, inicialmente, que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não eventual contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Segundo o doutrinador Fredie Didier1, a contradição ocorre quando a decisão “traz proposições entre si inconciliáveis”. No caso em exame, não há qualquer contradição interna entre a fundamentação e a conclusão do julgado que deva ser corrigida pela estreita via dos embargos de declaração. As razões do indeferimento são nítidas, não havendo, pois, contradição interna. No caso, denota-se que o Embargante, insatisfeito com o teor da decisão, pretende o reexame daquilo que já foi resolvido. No entanto, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, os autos deverão retornar para o julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora